Tribunal: STF
Processo: RE 80825
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO EXECUTIVA FISCAL.- INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, POR
EFEITO DE  DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUE FOI
INTERPOSTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- MANDADO DE SEGURANÇA, QUE,
POR TER SIDO CASSADO, NÃO PODIA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.-  RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.